Tribunal: TJDFT
Processo: 0061790-69.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0061790-69.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: JOSE FERNANDES CAMPOS MACEDO DESPACHO Na petição de ID no 15541355, o recorrente informa que houve equívoco na juntada do acordo de ID no 15434520, visto que se trata de ajuste realizada entre as mesmas partes, porém em demanda diversa. Por essa razão, revogo o despacho de ID no 15438297, que reconheceu a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, porquanto fundamentado em fato inexistente (realização de transação). Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 15541356, visto que restou prejudicado com a revogação do despacho de ID no 15438297, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Dessa forma, o recurso especial deve permanecer sobrestado, consoante decisão de ID no 10513516. Diante do teor da certidão de ID no 33405998, remetam-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 33395113. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007